Tribunal: TJDFT
Processo: 0705522-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE.
I. A competência para conhecer e processar execução fundada em Duplicata Mercantil por Indicação é de ordem territorial, segundo o artigo 781 do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz.
II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação” ou, no caso específico da execução de título extrajudicial, por meio de embargos à execução, a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, e 917, inciso V, do Código de Processo Civil.
III. Não há que se cogitar de “ajuizamento de ação em juízo aleatório”, hábil a respaldar a declinação de ofício da competência com fundamento no § 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil, na hipótese em que o exequente é domiciliado no foro onde foi proposta a execução.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.